Tribunal: TJDFT
Processo: 0747762-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747762-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SOLUCAO FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME, RENATO MARTINI D E S P A C H O Ao agravante sobre a devolução dos mandados sem cumprimento. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator